Tribunal: TJSP
Processo: 1047182-39.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
r no 1.062/08 - A atividade policial - perigosa e insalubre, conforme definição dada no artigo 2o da Lei Complementar Estadual no 776/94 - enquadra-se na previsão do artigo 40, parágrafo 4o, da Constituição Federal – Integralidade e Paridade - Entendimento firmado no julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, julgado pela colenda Turma Especial de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça – Caso em concreto em que o servidor, policial civil, preenche os requisitos determinado na legislação de regência - SENTENÇA MANTIDA, NA FORMA DO ART. 252 DO RITJSP - RECURSO IMPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1047182-39.2019.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Voluntária

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Policial Civil – Aposentadoria Especial, na forma da LC no 51/1985 e LCE no 1.062/2008, com direito à integralidade e paridade – Possibilidade - Verificando-se que o impetrante preenche o tempo de serviço para obtenção da aposentadoria especial, não se pode exigir idade mínima para a referida concessão, pois ela ingressou na carreira da

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Policial Civil – Aposentadoria Especial, na forma da LC no 51/1985 e LCE no 1.062/2008, com direito à integralidade e paridade – Possibilidade - Verificando-se que o impetrante preenche o tempo de serviço para obtenção da aposentadoria especial, não se pode exigir idade mínima para a referida concessão, pois ela ingressou na carreira da Polícia Civil antes da Emenda Constitucional no 41/03. Essa a determinação do art. 3o da Lei Complementar no 1.062/08 - A atividade policial - perigosa e insalubre, conforme definição dada no artigo 2o da Lei Complementar Estadual no 776/94 - enquadra-se na previsão do artigo 40, parágrafo 4o, da Constituição Federal – Integralidade e Paridade - Entendimento firmado no julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, julgado pela colenda Turma Especial de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça – Caso em concreto em que o servidor, policial civil, preenche os requisitos determinado na legislação de regência - SENTENÇA MANTIDA, NA FORMA DO ART. 252 DO RITJSP - RECURSO IMPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1047182-39.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, Apelantes ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV, é apelado WILSON SERGIO DE ANDRADES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram a remessa
necessária e negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1047182-39.2019.8.26.0053 -Voto no 11.030 (ECB)
2
ACF no 11.030/2020
Apelação no 1047182-39.2019.8.26.0053
Remessa Necessária: Juízo “Ex Officio”
Apelantes: São Paulo Previdência SPPREV e Fazenda do
Estado de São Paulo
Apelado: Wilson Sérgio de Andrade
Comarca de São Paulo/SP
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
MANDADO DE
SEGURANÇA Policial Civil Aposentadoria Especial, na forma
da LC no 51/1985 e LCE no 1.062/2008, com direito à
integralidade e paridade Possibilidade - Verificando-se que o
impetrante preenche o tempo de serviço para obtenção da
aposentadoria especial, não se pode exigir idade mínima para a
referida concessão, pois ela ingressou na carreira da Polícia Civil
antes da Emenda Constitucional no 41/03. Essa a determinação do
art. 3o da Lei Complementar no 1.062/08 - A atividade policial -
perigosa e insalubre, conforme definição dada no artigo 2o da Lei
Complementar Estadual no 776/94 - enquadra-se na previsão do
artigo 40, parágrafo 4o, da Constituição Federal Integralidade e
Paridade - Entendimento firmado no julgamento do IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000, julgado pela colenda Turma Especial
de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça Caso em
concreto em que o servidor, policial civil, preenche os requisitos
determinado na legislação de regência - SENTENÇA MANTIDA,
NA FORMA DO ART. 252 DO RITJSP - RECURSO
IMPROVIDO REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA.
A r. sentença de fls. 181/187, cujo relatório se adota, concedeu a
segurança para reconhecer o direito do impetrante, Wilson Sérgio de Andrade, à
aposentadoria especial com paridade e integralidade, nos termos do parágrafo único
do art. 6o e do art. 7o, ambos da EC no 41/2003.
Ao lado da remessa necessária (fls. 187), a São Paulo Previdência
e a Fazenda do Estado de São Paulo apelaram (fls. 195/204), buscando a inversão do
julgado e requerendo, ainda, a suspensão do feito ante a admissão do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000 Tema 21.
O recurso foi respondido (fls. 207/213).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1047182-39.2019.8.26.0053 -Voto no 11.030 (ECB)
3
É o relatório.
Em primeiro lugar, cabe consignar que ante o julgamento do
IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, em 25/10/2019, prejudicado o pedido de
suspensão do feito.
Consta dos autos que o impetrante é Agente de
Telecomunicações Policial, conta com mais de 30 anos de efetiva contribuição
previdenciária, sendo mais de 25 anos de trabalho de natureza estritamente
policial, e busca, obter o direito à aposentadoria especial (Lei Federal no 51/1985 e
Lei Complementar Estadual no 1.062/2008), com proventos integrais e paridade de
vencimentos, tendo preenchendo as exigências legais, conforme a documentação
trazida aos autos, às fls. 23/29.
Na hipótese em estudo, o impetrante ingressou nos quadros da
Polícia Civil do Estado de São Paulo antes da entrada em vigor da Emenda
Constitucional no 41/03, contando, até a data de 19/06/2019, com 30 anos, 2 meses e
4 dias de contribuição e 26 anos, 6 meses e 4 dias como policial, satisfazendo as
exigências do art. 1o, II, b, da Lei Federal no 51/85, e fazendo jus, portanto, à
aposentadoria especial com recebimento de proventos integrais, cujo valor deverá
equivaler à totalidade do cargo efetivo quando do momento da aposentadoria, bem
como à paridade de vencimentos com os da ativa.
A Lei Complementar n° 51/85 no art. 1o estabelece a
aposentadoria voluntária do funcionário policial, com proventos integrais, após 25
anos de contribuição, desde que conte com pelo menos 15 anos de exercício em
cargo de natureza estritamente policial.
A discussão que envolvia a recepção ou não da lei complementar
foi decidida em sede de controle concentrado abstrato de constitucionalidade pelo
Supremo Tribunal Federal, reconhecendo-se a recepção da lei complementar no
51/85 pela Constituição Federal de 1988, nos termos da ADI n° 3.817-6-DF, de
relatoria da Ministra Carmen Lúcia, julgada em 13.11.2008 e publicada no DJ em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1047182-39.2019.8.26.0053 -Voto no 11.030 (ECB)
4
03.04.2009.
O entendimento vem sendo reiterado em outros julgamentos
daquela Corte (RE 567.110-AC, Tribunal Pleno, rel. Min. Carmen Lúcia, DJe
11.04.2011; AI 838744-AgR, rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 11.10.2011) e foi
adotado pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça (Mandado de Injunção
0521674-31.2010.8.26.0000, rel. José Santana, julgado em 16.03.2011).
Verificando-se que o impetrante preenche o tempo de serviço
para obtenção da aposentadoria especial, não se pode exigir idade mínima para a
referida concessão, pois ela ingressou na carreira da Policia Civil antes da Emenda
Constitucional no 41/03. Essa a determinação do art. 3o da Lei Complementar no
1.062/08.
A atividade policial - perigosa e insalubre, conforme definição
dada no artigo 2o da Lei Complementar Estadual no 776/94 - enquadra-se na
previsão do artigo 40, parágrafo 4o, da Constituição Federal, nos seguintes termos:
§ 4o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para
concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata
este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares,
os casos de servidores: (...) II - que exerçam atividades de risco; III
cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física.
Ainda, a decisão está em concordância com o Tema no 139 do
Supremo Tribunal Federal, pois o impetrante ingressou na carreira antes da EC
41/2003, tendo completado as regras de transição, dispensado o requisito da idade,
já que se trata de aposentadoria especial, por se tratar de atividade de risco.
Com relação à integralidade e paridade, a questão foi discutida
pela colenda Turma Especial, no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 Tema 21,
na sessão realizada em 25/10/2019 (relator do acórdão: Des. Bandeira Lins), cuja
ementa abaixo se transcreve:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1047182-39.2019.8.26.0053 -Voto no 11.030 (ECB)
5
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
Aposentadoria especial de policiais civis. Integralidade de proventos
e paridade. Art. 1o, II da LCF no51/85, com redação dada pela LCF no
144/14; LCE no 1.062/08; artigo 40, § 4o, da Constituição Federal e
Emendas Constitucionais no 2/98, 41/03 e 47/05. Afetação de recurso
pelo STF (RE 1162672/SP Tema 1.109). Incidente admitido em data
anterior à afetação. Precedência que afasta a aplicação do art. 976, §
4o do CPC.
Requisito temporal diferenciado para a aposentadoria. Previsão do
art. 40, § 4o, da Constituição Federal, de estabelecimento de
requisitos distintos para a aposentadoria de servidores sujeitos a
risco ou a condições de trabalho particularmente gravosas. Lei
Complementar Federal no 51, de 20 de dezembro de 1985,
recepcionada pela Carta de 1988 (RE 567.110/AC
Tema 26).
Legislação do Estado de São Paulo que admite o caráter perigoso e
insalubre da atividade policial civil. Prevalência da normativa federal
sobre regramento local quanto aos requisitos a serem observados.
Integralidade. Proventos integrais são aqueles correspondentes à
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der
a aposentadoria (artigo 6o, caput, da Emenda Constitucional no
41/03). Conceito de aplicação obrigatória para os servidores
alcançados pela Emenda. Afirmação da constitucionalidade de norma
administrativa que veicula acepção diversa insuficiente para que esta
seja oposta ao texto da Emenda à Constituição Federal, em relação
aos servidores que a promulgação desta encontrou em atividade.
Paridade. Garantia que a Emenda no 41/03 estende aos servidores
que tenham ingressado até a data de sua publicação. Art. 4o da
Emenda que impõe a paridade na contribuição. Necessidade de que
seja observada também na retribuição. Restrições à disciplina fixada
pelo Constituinte Originário que comportam interpretação também
restritiva, de modo a “preservar, tanto quanto possível, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1047182-39.2019.8.26.0053 -Voto no 11.030 (ECB)
6
expectativas jurídicas que a anterior lei terá criado aos beneficiários
na formação de seus direitos”. Intelecção do art. 40, § 8o, da
Constituição Federal que, sob essa premissa, leva à conclusão de que
a lei que estipula os reajustes destinados a preservar, em caráter
permanente, o valor real dos proventos de servidores é aquela que
confere reajustes aos vencimentos dos servidores em atividade.
Inexigibilidade
do
cumprimento
de
regras
de
transição.
Integralidade e paridade que, asseguradas ao conjunto dos servidores
públicos ingressados até a data da publicação da Emenda
Constitucional no 41/03, com maior razão se estendem aos que
exercem funções para as quais o § 4o do art. 40 da Constituição
Federal admite requisitos de aposentadoria distintos. Inauguração de
nova discussão perante o Supremo Tribunal Federal indicativa do
reconhecimento, pelo Pretório Excelso, de que as vicissitudes
distintas a que estão sujeitos podem dar azo à dispensa das exigências
temporais dirigidas aos demais servidores. Aposentadoria dos
policiais que não se revestiria de caráter especial, nem os premuniria
contra vicissitudes a que a passagem do tempo os submete de modo
mais intenso se restasse igualada, justamente no preenchimento de
requisitos de idade e tempo, às demais aposentadorias. Dispensa
desse preenchimento que, no caso dos servidores alcançados pela
Emenda no 41/03 é o único traço de especialidade a ser preservado.
Alteração constitucional que, promanada do Poder Constituinte
Derivado, “deve deixar substancialmente idêntico o sistema
originário da Constituição”.
Tese firmada: Para os policiais civis que se encontravam em
exercício na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03,
o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura
o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der
a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1047182-39.2019.8.26.0053 -Voto no 11.030 (ECB)
7
remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo
único do art. 6o e art. 7o da referida Emenda Constitucional.
Caso concreto em que se nega provimento à remessa necessária e ao
apelo da Fazenda Pública.”
Sendo assim, em observância ao julgado proferido pela colenda
Câmara Especial, não há dúvida quanto ao direito dos policiais civis à aposentadoria
em condições distintas daquelas previstas para os demais servidores, conforme prevê
a Constituição Federal, no § 4o, do art. 40.
O v. acórdão proferido no IRDR deixa claro, quanto ao
requisito temporal:
“ (...)
Cumpre recordar que o Supremo Tribunal Federal proclamou, no
julgamento do Tema 26 de Repercussão Geral, que o atual inciso II do artigo 1o da Lei
Complementar no 51, de 20 de dezembro de 1985, foi recepcionado pela Carta de 1988
(Tema 26: “O inciso I do artigo 1o da Lei Complementar no 51/1985 foi recepcionado pela
Constituição Federal de 1988”
RE 567.110/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em
12/10/2010) confirmando o que o Pleno já afirmara no julgamento da ADI n 3817 (Rel.
Min. Cármen Lúcia, j. 13/11/2008).
No Estado de São Paulo, o risco das atividades policiais e seu caráter
deletério à saúde são afirmados no art. 2o da Lei Complementar Estadual no 776/94. E os
requisitos erários inseridos no art. 2o da Lei Complementar Estadual no 1.062/2008
restaram sem efeito, em virtude do que foi decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade
por Omissão no 28/SP:
“Por se tratar de norma geral criada nos termos do art. 24, § 4o, da
Constituição da República, segundo o qual 'a superveniência de lei
federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que
lhe for contrário', o art. 2o da Lei Complementar Estadual no
1.062/2008, regulamentadora da aposentadoria especial de policial
civil do Estado de São Paulo, está suspenso.” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade por Omissão no 28-SP, Relatora: Ministra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1047182-39.2019.8.26.0053 -Voto no 11.030 (ECB)
8
Cármen Lúcia, j. 6/04/2015, com trânsito em julgado em 11/08/2015).
Conclui-se, portanto, que, alcançados o período contributivo e os
demais requisitos exigidos pela Lei Complementar Federal no 51/85, com redação dada pela
Lei Complementar Federal no 144/2014, os policiais civis têm assegurado o direito à
aposentadoria dispensado, desde logo, o requisito etário exigido dos demais servidores
civis.”
Com relação à integralidade e à paridade, o v. acórdão deixou
assente que:
“(...)
A dicção constitucional, nesse caso, é peremptória: os proventos
integrais assegurados aos servidores admitidos até a data da publicação da Emenda
Constitucional no 41/03 correspondem à totalidade da remuneração percebida por cada
qual no cargo que ocupava ao se aposentar. E em relação a esses servidores, o art. 1o, II, da
Lei Complementar no 51/85 não comporta leitura diversa.
Predicar sentido diverso à expressão cujo sentido a própria
Constituição define não seria apenas violar essa definição, coincidente, no caso, com a
acepção que até a Emenda em questão era unívoca; mas atentar, como aponta Josef Pieper,
contra as próprias fundações que as palavras e a linguagem oferecem ao convívio
interpessoal:
“...a palavra e a linguagem não constituem, por sua própria natureza,
um domínio específico ou especializado; não são uma disciplina ou um domínio
particulares. A palavra e a linguagem são o meio pelo qual se desenrola a existência
intelectual em sua globalidade. É na realidade da palavra que se produz a existência em
seu aspecto interpessoal. Por consequência, se a palavra é corrompida, é impossível que a
existência humana em si não seja afetada ou maculada.” (Abus de Language, Abus de
Pouvoir, Le Mont Pélerin: Éditions Raphaël, 2002, p. 17. Tradução livre).
Não se ignora que o Colendo órgão Especial desta Egrégia Corte
admitiu, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no
2198144-61.2015.8.26.0000 que tinha como objeto o item II da Instrução Conjunta
UCRH/SPPRev no 03/2014 a contabilidade, com a Constituição do Estado de São Paulo, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1047182-39.2019.8.26.0053 -Voto no 11.030 (ECB)
9
conceito distinto da integralidade1.
Tal proclamação, contudo, não define o raio de alcance da norma em
questão; e por força do art. 6o da Emenda Constitucional no 41/03, o conceito de
integralidade da norma em tela não se aplica aos servidores que a promulgação da Emenda
encontrou em atividade.
Paridade.
3.a. Tal como assegura a integralidade, a Emenda Constitucional no
41/03 também garante, aos servidores que á se encontravam em atividade quando de sua
edição, assim como aos respectivos pensionistas, a paridade remuneratória, em relação aos
vencimentos dos cargos que aqueles ocupem ao se aposentar.
Com efeito, o parágrafo único do art. 6o da Emenda em questão assim
dispõe: “Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos das
aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7o
dessa Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão
ás pensões derivadas dos proventos desses servidores”.
Os servidores em exercício até a publicação da Emenda e seus
1 (Ação Direta de Inconstitucionalidade. Item II da Instrução Conjunta UCRH/SPPRev no 03/2014. Norma
estabelece que “proventos integrais” não se equiparam com a última remuneração do servidor, para fins de
cálculo para aposentadoria especial do policial civil. Regime próprio do servidor previsto no artigo 126 da
CE. Caráter contributivo. Cálculo de proventos que considera remunerações utilizadas como base para as
contribuições do servidor ao regime próprio e ao regime geral de previdência social (cf. artigo 126, § 3o,
CE). Autorização constitucional apenas para a existência de requisitos e critérios diferenciados para a
concessão de aposentadoria para servidores que exerçam atividades de risco, sem menção à integralidade
dos proventos definida na ação (cf. artigo 126, § 4o, da CE) extinguiu a integralidade de proventos para o
servidor estatutário. Não configurada ofensa à Constituição do Estado. Eventual incompatibilidade da
instrução normativa com leis infraconstitucionais não pode ser apreciada em controle abstrato de
constitucionalidade. Pedido julgado improcedente. Rel. Des. Márcio Bártolli, j., em 03/08/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1047182-39.2019.8.26.0053 -Voto no 11.030 (ECB)
10
eventuais pensionistas, bem por isso, terão os respectivos proventos reajustados na forma
prevista no art. 7o daquela, sendo estes, revisto na mesma proporção e na mesma data em
que os vencimentos dos servidores em atividade:
“Art. 7o. Observado o disposto no artigo 37, XI, da Constituição
Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos
titulares de cargo efetivo e as pensões de seus dependentes pagos pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, na data da publicação desta Emenda, bem
como os proventos de aposentadoria dos servidores em as pensões aos
dependentes abrangidos pelo art. 3o dessa Emenda, serão revistos na
mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos
aos aposentados e pensionistas quaisquer benefício ou vantagens
posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive
quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou
função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para
a concessão da pensão, na forma da lei.”
3.b. Não de deve perder de vista, de outro lado, que o servidor inativo,
de acordo com o disposto no art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, sujeita-se a
contribuir “para o custeio do regime de que trata o art. 40 da Constituição Federal com
percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.”
Não haveria sentido em se estipular essa paridade na contribuição e
em se extingui-la na retribuição, afligindo o aposentado admitido ao serviço público antes
da Emenda com um rigor desproporcional à segurança material em nome da qual os
descontos lhe são impostos.
E nesse pormenor, descabe até mesmo o argumento que a identidade de
percentuais de desconto já autorizaria desigualar a retribuição: em aplicação inversa da
ideia econômica da utilidade marginal, pode-se afirmar, ao contrário, que o desconto de
qualquer fração da remuneração será tanto mais sentido quanto maior for o aviltamento
global desta. Depreciada ela toda, cada parte que a compõe se torna menos prescindível
para quem a recebe; e a igualdade de percentuais de contribuição se torna fator de
agravamento da desigualdade de retribuição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1047182-39.2019.8.26.0053 -Voto no 11.030 (ECB)
11
3.c. sob um terceiro ângulo, cabe notar que as modificações impostas
pelas Emendas no 41/03 e 47/05 à Constituição Federal são, em relação aos servidores
admitidos antes de ambas, regras de natureza restritiva, que não apenas dispõem para o
futuro em relação ao respectivo regime de aposentadoria com requalificam o passado,
modificando o peso que, anteriormente a elas, o tempo dedicado ao serviço público e as
contribuições versadas para o regime previdenciário correlato possuíam na definição
anterior dos direitos dos servidores.
Nesse cenário, a interpretação das modificações introduzidas pelas
Emendas ao texto subscrito pelo Constituinte Originário há de ser, também, restritiva ou
amoldada ao tratamento que, na doutrina portuguesa, Ilídio das Neves preconiza para os
direitos em formação, assinalando que “as alterações legislativas devem preservar, tanto
quanto possível, as expectativas jurídicas que a anterior lei terá criado aos beneficiários na
formação dos seus direitos” (Direito da Segurança Social, Princípios fundamentais numa
análise prospectiva. Coimbra: Coimbra Editores, 1996. P. 522).
E lido dessa maneira o art. 40, § 8o, da Constituição Federal que
assevera que serão estipulados na forma da lei os reajustes destinados a preservar, em
caráter permanente, o valor real dos proventos de servidores, admite a intelecção de que a
lei em questão é aquela que confere reajuste aos vencimentos dos servidores em atividade e
relação aos quais o aposentado admitido antes da Emenda Constitucional no 41/03 guarda,
também por esse fundamento, o direito à estrita paridade.”
Por fim com relação à inexigibilidade do cumprimento de
regras de transição, a colenda Turma Especial decidiu que:
“(...)
Finalmente, há que se apontar que o direito dos policiais civis
admitidos até a data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03 à aposentadoria
especial, abrangendo a integralidade e a paridade, não se encontra condicionado ao
cumprimento das regras de transição previstas nos arts, 2o e 6o da Emenda Constitucional
no 41/03, e o art. 3o da Emenda Constitucional no 47/05.
Há de se ver que a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal
Federal no Tema no 139 de Repercussão Geral vem apenas a corroborar o quanto exposto
até aqui em relação à integralidade e à paridade que, se são asseguradas aos servidores
públicos em geral, desde que estivessem em exercício até a data da publicação da Emenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1047182-39.2019.8.26.0053 -Voto no 11.030 (ECB)
12
Constitucional no 41/03, com maior razão o são aos que exercem funções perigosas ou
insalubres, nos termos do § 4o do art. 40 da Constituição Federal.
“Os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda
Constitucional no 41/2003, mas que se aposentaram após a referida
emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade
no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de
transição especificadas nos arts. 2o e 3o da Emenda Constitucional
47/2005”.
A instauração do tema próprio para a discussão da aposentadoria de
servidores sujeitos a atividade de risco ou insalubre não se justificada, portanto, senão pelo
reconhecimento, pelo Pretório Excelso, de que as vicissitudes distintas a que estes estão
sujeitos podem dar
azo à dispensa das exigências temporais às quais se subordina a
conquista, pelos servidores em geral e pelos do magistério, de aposentadoria assegurada
por integralidade e paridade.
E nesse diapasão, cumpre reconhecer que a aposentadoria dos
policiais não se revestiria de caráter especial, nem os premuniria contra vicissitudes a que
a passagem do tempo os submete de modo mais intenso se restasse igualada, justamente no
preenchimento de requisitos de idade e tempo, às demais aposentadorias.
Admitida pelo pretório Excelso a possibilidade de conservação da
paridade e da integralidade para os servidores em geral, mediante o cumprimento das
regras de transição, o único traço de especialidade que se pode divisar na aposentadoria
prevista para servidores sujeitos a trabalho especialmente gravoso ou arriscado é a
dispensa do cumprimento dessas regras e a sujeição àquelas previstas nas leis
complementares, aceitas, no texto da Constituição, como meio de definição de regime
compensador da insalubridade e periculosidade.
Vale lembrar que a aposentadoria especial tem origem nas disposições
do Poder Constituinte Originário; enquanto que as limitações subsequentes desse direito
foram introduzidas pelo Poder Constituinte Derivado. Estas têm de ser lidas a partir das
primeiras, e não ao contrário; pois como leciona o Ministro Alexandre de Moraes,
“A alterabilidade constitucional, embora possa se traduzir na
alteração de muitas disposições da constituição, sempre conservará um valor integrativo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1047182-39.2019.8.26.0053 -Voto no 11.030 (ECB)
13
no sentido de que deve deixar substancialmente idêntico o sistema originário da
Constituição. A revisão serve, pois, para alterar a Constituição, mas não para mudá-la,
uma vez que não será uma reforma constitucional o meio propício para fazer revoluções
constitucionais. A substituição de uma constituição por outra exige uma renovação do
poder constituinte e esta não pode ter lugar, naturalmente, sem uma ruptura constitucional,
pois é certo que a possibilidade de alterabilidade constitucional, permitida ao Congresso
Nacional, não autoriza o inaceitável poder de violar o sistema essencial de valores da
constituição, tal como foi explicitado pelo poder constituinte originário” (Direito
Constitucional, 35a edição, São Paulo, p. 722).
Nesse contexto, impõe-se concluir que, para os policiais civis que já se
encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o
cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito o direito à
aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e paridade de reajustes com os
servidores em atividade, tal como a define o art. 7o da Emenda em questão.
5. Tese firmada.
Propõe-se, portanto, a seguinte tese jurídica:
Para os policias civis que se encontravam em exercício na data da
publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei
Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores
em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda
Constitucional.” (grifos originais).
O referido IRDR deve ser observado pelos órgãos fracionários,
sob pena de reclamação (CPC, art. 985, §1o), podendo ser apenas revisado na forma
do art. 986 do CPC.
Observe-se que “a referida tese tem vinculação obrigatória para
todos os processos que versem sobre a matéria idêntica no território de competência
deste E. Tribunal de Justiça, cabendo, inclusive a apresentação de Reclamação ao
E. STF em caso de seu descumprimento, nos termos do artigo 985 do novo Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1047182-39.2019.8.26.0053 -Voto no 11.030 (ECB)
14
de processo Civil.” (Apelação no 1004059-34.2015.8.26.0278, Rel. Des. Sílvia
Meirelles, j. em 26/02/2018).
Ademais, “É desnecessário aguardar o trânsito em julgado para
a aplicação Do paradigma firmado em sede de Recurso Repetitivo ou de
Repercussão Geral, conforme reiterado entendimento desta Corte e do Supremo
Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 731171 /
SP, AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2015/0146586-7, rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. em 25/09/2018).
Por fim, conforme se depreende da leitura do art. 6o, IV da
Emenda Constitucional n. 41/2003, o texto prevê expressamente cinco anos de
efetivo exercício “no cargo” em que se der a aposentadoria, inexistindo exigência em
relação ao período de exercício na classe. Entende-se que classe e cargo público são
designações diferentes, de modo que para fins de aposentadoria para proventos
integrais é irrelevante o fato de o autor ter permanecido por menos de cinco anos na
classe, pois o que importa é a permanência no cargo.
O cargo público configura um conjunto de atribuições e
responsabilidades previstas na estrutura organizacional da Administração que devem
ser cometidas a um servidor, enquanto que a classe é apenas um agrupamento de
cargos da mesma profissão, ou seja, nada mais é do que degraus de acesso na carreira.
Assim, é o caso de manter a sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a teor do que consta no art. 252, do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual dispõe: “nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Exatamente para evitar inútil repetição da matéria, e, em
observância ao princípio constitucional da razoável duração dos processos, verifica-se
que tal dispositivo regimental vem sendo largamente utilizado pelas Câmaras de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça (AC 994.01.017050-8, AC
994.09.379126-0), assim, como pelo C. Superior Tribunal de Justiça quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1047182-39.2019.8.26.0053 -Voto no 11.030 (ECB)
15
reconhece “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum“ (RESP no 662.272-
RS, 2o Turma Rel. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; RESP 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, a fim de viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial,
lembrando ser desnecessária a menção de dispositivos legais para esse efeito,
bastando que seja apreciada para ensejar o manejo desses recursos (Súmulas 211 do
E. STJ e 282 do E. STF).
Nesse sentido:
“O órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo
que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ-1a
T., AI 169.073-SP-AgRg, Min. José Delgado, j. 4.6.98, v.u., DJU
17.8.98). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP
115/207, JTJ 349/638 (AP 991.09.051344-5-EDcl)” 2
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso das apelantes e
desacolhe-se a remessa necessária.
Antonio Celso Faria
Relator
2Código de Processo Civil e legislação processual em vigor / Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa
Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca. 45a ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 708
Nota 3a ao artigo 535.